Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-54.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000889-54.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 496.432.538-56 (APELANTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), JOSIVANIA FALCAO DE MELO - CPF: 038.863.451-06 (APELADO), CARLOS RAFAEL LIMA DA SILVA - CPF: 062.388.571-96 (APELADO), SABRINA STEFANE SOAREZ BOTTER - CPF: 056.497.191-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 824.701.201-44 (ASSISTENTE), MAXI WILLIAN DE BRITO AJALA - CPF: 031.478.591-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIVANIA FALCAO DE MELO - CPF: 038.863.451-06 (VÍTIMA), CARLOS RAFAEL LIMA DA SILVA - CPF: 062.388.571-96 (VÍTIMA), SABRINA STEFANE SOAREZ BOTTER - CPF: 056.497.191-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], EM CONTINUIDADE DELITIVA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – APELANTE PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – ARESTOS
DO TJMT E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório”
(TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051).

“O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido”
(TJSC, AP nº 2013.054837-3).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1000889-54.2020.8.11.0033
- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):
WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE N.U
1000889-54.2020.8.11.0033)
, que o condenou por furto qualificado [
rompimento de obstáculo], furto simples e tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva, a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime aberto - arts. 155, § 4°, I; 155,
caput
, e 155, § 4°, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 71,
caput
, todos do CP
- (ID
129998216
).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID
129998254).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
135142765
).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal
–
sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado – postulada absolvição sufragada na insuficiência probatória quanto à autoria delitiva - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – apelante foi preso em flagrante delito – decisão monocrática escorreita –
pelo improvimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID
135142765
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
no dia 21 de julho de 2020, por volta das 15h00m, WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR, imbuído de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência particular sediada na Rua Haroldo de Moraes, quadra 18, lote 06, Bairro Jardim Rio Claro, na cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel (duas caixas de joias, duas alianças de prata, três anéis, uma pulseira, uma corrente, um relógio, uma bolsa, um par de chinelo, perfumes e cofre com dinheiro em espécie) de propriedade da vítima JOSIVÂNIA FALCÃO DE MELO, cujos objetos foram avaliados em R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 16/17.
[...]

Pouco tempo depois, WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR, imbuído de animus furandi, ingressou nas dependências da residência particular sediada na Rua Maranhão, s/n, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel (um aparelho celular, um relógio, um carregador de celular, um perfume, um kit narguilé, um canivete, uma máquina de cortar cabelo, uma bolsa marrom e dois mil e cinquenta reais em espécie) de propriedade da vítima CARLOS RAFAEL LIMA DA SILVA, cujos objetos foram avaliados em R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais), conforme auto de avaliação de fls. 16/17. [...]

Posteriormente, WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR, imbuído de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências da residência particular sediada na Rua São Paulo, s/n, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, objetos de valor que guarneciam a propriedade das vítimas SABRINA STEFANE SOAREZ BOTTER e MAX WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR, somente não tendo consumado o delito patrimonial por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, incursa está a conduta de WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR nas disposições constantes do
tipificada no
art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal
, art. 155, caput, do Código Penal, art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 71,

caput
, do Código Penal
[...].
”
(Luiz Fernando Rossi Pinheiro, promotor de Justiça – ID 129998157)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“2. 1. Do Furto Consumado Qualificado pela Destruição ou Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa – Vítima Josivânia Falcão de Melo:
[...]

Durante a abordagem policial, a guarnição castrense constatou que o indigitado trazia consigo vários objetos sem comprovação de origem, supostamente adquiridos de terceiros em data anterior, contudo, no transcurso da operação policial, apurou-se que os bens móveis eram produto de furto, por isso WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR foi preso em flagrante delito e conduzido até a Autoridade Policial.

Na sequência, foi realizada diligência no local onde o réu estava hospedado em São José do Rio Claro (Quitinete) e, naquele local, foram encontrados mais objetos subtraídos. [...]

2. 2. Do Furto Simples Consumado – Vítima Carlos Rafael Lima da Silva:
[...]

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado.

As testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policias militares e civis responsáveis pela prisão e investigação, foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, foram informados das características de uma pessoa em uma moto suspeito de estar perpetrando crimes patrimoniais na urbe de São José do Rio Claro, e em ronda, abordaram o acusado, pois com o mesmo aspecto físico e veículo procurado (motocicleta).

Durante a abordagem policial, a guarnição castrense constatou que o indigitado trazia consigo vários objetos sem comprovação de origem, supostamente adquiridos de terceiros em data anterior, contudo, no transcurso da operação policial, apurou-se que os bens móveis eram produto de furto, por isso WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR foi preso em flagrante delito e conduzido até a Autoridade Policial.

Na sequência, foi realizada diligência no local onde o réu estava hospedado em São José do Rio Claro (Quitinete) e, naquele local, foram encontrados mais objetos subtraídos.
[...]

2. 3 Do Furto Tentado Qualificado pela Destruição ou Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa – Vítima(s) Max Williams de Brito Ajala e Sabrina Estefane Soares Botter:
[...]

As testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policias militares e civis responsáveis pela prisão e investigação, foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, foram informados das características de uma pessoa em uma moto suspeita de estar perpetrando crimes patrimoniais na urbe de São José do Rio Claro, em ronda, abordaram o acusado, pois com os mesmos aspectos físicos e veículo procurado (motocicleta). Durante a abordagem policial, a guarnição castrense constatou que o indigitado trazia consigo vários objetos sem comprovação de origem, supostamente adquiridos de terceiros em data anterior, contudo, no transcurso da operação policial, apurou-se que os bens móveis eram produto de furto, por isso WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR foi preso em flagrante delito e conduzido até a Autoridade Policial.

Na sequência, foi realizada diligência no local onde o réu estava hospedado em São José do Rio Claro (Quitinete) e, naquele local, foram encontrados mais objetos subtraídos das vítimas. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de Id. 38886678 – Págs. 01/04 para CONDENAR o acusado WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JÚNIOR, vulgo “JUNINHO” qualificado nos autos, pela prática dos crimes de (i) furto qualificado consumado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), em desfavor da(s) vítima(s) Josivânia Falcão de Melo, (ii) furto simples consumado (art. 155, caput, do Código Penal), em desfavor da vítima Carlos Rafael Lima da Silva, e (iii) furto tentado qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), em desfavor das vítimas Sabrina Stefane Soares Botter e Max Williams de Brito Ajala, em continuidade delitiva [art. 71, caput, do Código Penal].
[...].”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 129998216)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo
Auto de Apreensão (ID 129990299 – fls. 12/13), Auto de Avaliação (ID 129990299 – fls. 15), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 129990299 – fls. 20), Termo de Entrega (ID 129990299 – fls. 21), Auto de Constatação (ID 129990299 – fls. 22/31), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 129990299 – fls. 35) e Auto de Constatação (ID 129990299 – fls. 37/42),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edmilson Santana da Silva, policial militar
(ID 129990299– fls. 8/9)
, William Ferreira Nascimento, policial militar
(ID 129990299 – fls. 10/11),
Josivânia Falcão de Melo, vítima (ID 129990299 – fls. 18/19), Carlos Rafael Lima Silva, vítima (ID 129990299 – fls. 34), Sabrina Stefane Soarez Botter, vítima (ID 129990299 – fls. 46), Maxi Williams de Brito Ajala, vítima (ID 129990299 – fls. 47) e o apelante (ID 129990299 – fls. 59/61).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edmilson Santana da Silva, policial militar (ID 129998186), William Ferreira Nascimento, policial militar (ID 129998187), Diego Fernando Amâncio, policial militar (ID 129998185), Adelar Gubert dos Santos, investigador de Polícia (ID 129998184), Josivânia Falcão de Melo, vítima (ID 129998200), Sabrina Stefane Soarez Botter, vítima (ID 129998201) e interrogado o apelante (ID 129998202/ ID 29998203).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 20.7.2020, por volta das 15h, o apelante pulou o muro e arrombou a janela de um dos quartos da residência localizada à rua Haroldo de Moraes, quadra 18, lote 6, bairro Jardim Rio Claro, na cidade de São José do Rio Claro, oportunidade em que subtraiu duas caixas de joias, duas alianças de prata, 3 (três) anéis, uma pulseira, uma corrente, 1(um) relógio, uma bolsa, 1 (um) par de chinelos, perfumes e um cofre com dinheiro em espécie, avaliados em R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), consoante Auto de Avaliação (ID 129990299 – fls. 15), de propriedade da vítima Josivânia Falcão de Melo. Na mesma data [20.7.2020], durante o período vespertino, no imóvel localizado à rua Maranhão, s/n, centro de São José do Rio Claro, o apelante subtraiu 1 (um) aparelho celular, 1 (um) relógio, 1 (um) carregador de celular, 1 (um) perfume, 1(um) kit narguilé, 1 (um) canivete, uma máquina de cortar cabelo, uma bolsa marrom e a quantia de R$ 2050,00 (dois mil e cinquenta reais) em espécie, da vítima Carlos Rafael Lima da Silva, resultando em prejuízo de R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais), conforme Auto de Avaliação (ID 129990299 – fls. 15). Posteriormente, em 20.7.2020, o apelante arrombou a porta dos fundos e entrou na cozinha da residência situada na rua São Paulo, s/nº, região central da cidade de São José do Rio Claro, quando foi surpreendido por Sabrina Stefane Soares Botter [vítima] e seus filhos, que se encontravam em casa, evadindo-se do local.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada para localizar o agente responsável pelas subtrações, com informações das características físicas e veículo utilizado (motocicleta vermelha e sem placa), motivo pelo qual abordaram o apelante na rua Paraná, bairro Novo Horizonte, em São José do Rio Claro, quando conduzia uma motocicleta Honda NXR Bros Es, cor vermelha, sem placa, com uma mochila camuflada, onde estavam alguns objetos subtraídos. Em ato contínuo, após busca domiciliar, foram localizados outros bens furtados, todos reconhecidos pelas vítimas
Josivânia Falcão de Melo (ID 129990299 – fls. 20) e Carlos Rafael Lima Silva (ID 129990299 – fls. 35)
, conforme declarações dos policiais militares Edmilson Santana da Silva, William Ferreira Nascimento e Diego Fernando Amâncio, em ambas as fases da persecução penal (
ID 129990299 – fls. 8/9; ID 129990299 – fls. 10/11; ID
129998186; ID 129998187; ID 129998185).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.”
(TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022)

“O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido.”
(TJSC, AP nº 2013.054837-3 - Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 21.11.2013)

No contexto, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022